Tribunal: TJBA
Processo: 8004361-39.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004361-39.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CLEYDE REGINA ARAUJO MOREIRA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em juízo de conformidade que negou seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138 da repercussão geral. A controvérsia tem origem na supressão da Gratificação de Valorização do Magistério, promovida por ato do Município de Jequié, com redução de verba remuneratória percebida pela servidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ao caso a tese firmada no Tema 138/STF, de modo a justificar a negativa de seguimento do recurso extraordinário em juízo de conformidade, apesar da alegação de regular processo administrativo e de exercício da autotutela pela Administração.

III. Razões de decidir

3. O Tema 138 da repercussão geral estabelece que a Administração Pública pode rever ou invalidar atos que reputar ilegais, mas o desfazimento de atos que já tenham produzido efeitos concretos na esfera individual do administrado exige prévio regular processo administrativo.

4. O acórdão recorrido assentou que a supressão da gratificação produziu efeitos concretos sobre a esfera jurídica da servidora, por implicar redução de verba remuneratória anteriormente percebida.

5. Embora o agravante invoque a existência do Processo Administrativo nº 01/2018, o acórdão recorrido registrou que a suspensão da vantagem foi implementada de forma prévia, cautelar e generalizada, antes da conclusão regular do procedimento administrativo e sem oportunizar contraditório e ampla defesa efetivos.

6. A moldura fática fixada no acórdão recorrido evidencia a aderência do caso à tese firmada no Tema 138/STF, o que legitima a negativa de seguimento do recurso extraordinário em juízo de conformidade, nos termos do art. 1.030, I,
“a”
, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em juízo de conformidade, quando o acórdão recorrido estiver ajustado à tese firmada em repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 2. A supressão de vantagem remuneratória que já produza efeitos concretos na esfera jurídica do servidor depende de prévio regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa. 3. A mera alegação de instauração de procedimento administrativo não afasta a incidência do Tema 138/STF quando a redução remuneratória é implementada antes da conclusão regular do processo e sem efetiva participação do interessado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011, Tema 138 da repercussão geral.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível nº. 8004361-39.2021.8.05.0141, sendo parte Agravante MUNICIPIO DE JEQUIE e parte Agravada CLEYDE REGINA ARAUJO MOREIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça